Tribunal: TJDFT
Processo: 0730020-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730020-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLANIA MOTA ALEXANDRINO AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de recurso agravo de instrumento interposto por CIRLANIA MOTA ALEXANDRINO, contra decisão proferida em Mandado de Segurança (processo no 0730020-58.2023.8.07.0000), em que contende com INSTITUTO QUADRIX. Por meio da petição de ID 49739167, a impetrante destaca seu interesse de não prosseguir com o presente recurso. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, conforme disposto nos arts. 998 e 999 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. (...)”. (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal, com apoio no art. 998 do CPC c/c art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do art. 932, III, do CPC. Comunique-se o juízo de origem (autos n. 0730020-58.2023.8.07.0000). Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 5 de agosto de 2023 14:14:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador